Tribunal: STF
Processo: ARE 1378092
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com unificação e prevalência de regime fechado. Pretendida reversão, sob o argumento de que já cumprida a pecuniária substitutiva. Impossibilidade. Parecer da PGJ nesse sentido. DESPROVIMENTO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, e 5º, XXXVI e LVII, da CF. Afirma que, “no caso em questão, existe uma grave e patente ofensa aos dispositivos constitucionais apontados, pois, quando da condenação e consequente aplicação da pena diversa da privativa de liberdade, a situação do impetrante JÁ ERA DE CONHECIMENTO, comprovado nos autos através da própria audiência de instrução, ficando demonstrado que tanto MP, como juízo, tinha conhecimento da prisão preventiva por outros fatos. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator